Tribunal: STF
Processo: ARE 1581057
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado (Doc. 13, fl. 4):



    APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. ATIPICIDADE FORMALOBJETIVA. CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO. ASSINATURA VIA QR CODE. DOCUMENTO APÓCRIFO. TESES INSUBSISTENTES. ABSOLVIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONTINUIDADE DELITIVA COM CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INOCORRÊNCIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. AFASTAMENTO DE AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. UNANIMIDADE. Incorre no crime insculpido no art. 312 do CPM quem, munido de documento falso, com nome fictício, faz inserir em Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) declarações falsas sobre fatos juridicamente relevantes para a administração militar. É inviável o pleito de atipicidade formal-objetiva quando a conduta do infrator preenche todas as elementares do delito de falsidade ideológica, comparecendo, de forma livre e voluntária, perante a administração militar e fazendo inserir declaração falsa em documento público com o fito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. No mundo hodierno, os documentos produzidos e emitidos tendem a ser, majoritariamente, em sua forma digital. Pensando nisso, a assinatura digital fora regulamentada por intermédio da Medida Provisória nº 2.200/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil –, com a finalidade de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Inexiste continuidade delitiva se as condutas perpetradas pelo transgressor forem crimes autônomos, com ofensas a bens jurídicos distintos e competências jurisdicionais, igualmente, diversas. Nesse mote, havendo concurso de jurisdição entre a Justiça comum e a Justiça Militar, a incumbência de processar e julgar a lide recairá sobre esta Justiça Castrense, em razão do princípio da especialidade e por tutelar bem jurídico diferenciado, tendo previsão, inclusive, no art. 79, inciso I, do CPP comum, com semelhante disposição no art. 102, alínea “a”, do CPPM. O magistrado deverá valorar, negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, os motivos determinantes se esses forem extremamente repugnantes, sobretudo quando o infrator utilizar documento ideologicamente falso para a obtenção de CDI, tentando dar ares de legalidade a sua nova identidade, no intuito de se furtar da aplicação da lei penal. De igual modo, ao se observar que o infrator possui condenação com trânsito em julgado anterior à nova conduta, esses antecedentes também devem ser valorados negativamente, não havendo, desse modo, qualquer ofensa ao Enunciado nº 444 da Súmula do STJ. Apelo não provido. Decisão por unanimidade.



    Consta nos autos que ANDRE MARTINEZ BEZERRA foi condenado às penas de 2 anos de reclusão pelo crime de Falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com o direito ao regime inicial semiaberto (Doc. 4).



    Interposto recurso de Apelação foi ele desprovido (Doc. 13, fl. 14).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XXXIX, LVII XLVI, da CF/88 (Doc. 15).



    Nas razões recursais, afirma que “o documento falso deve ser capaz de causar prejuízo, não sendo imprescindível o dano efetivo, mas ao menos o potencial. A reprodução fotográfica sem autenticação não é considerada documento, sendo o seu uso, portanto, atípico” (Doc. 15, fl. 22).



    Segundo diz “uma vez inexistente o próprio elemento objetivo do tipo penal de falsidade ideológica (artigo 312 do Código Penal Militar), em face da atipicidade formal-objetiva em virtude da inexistência de nexo de causalidade, adequação do fato à norma penal e materialidade delitiva, por figurar o Certificado de Dispensa um documento apócrifo para fins penais, diante da assinatura via QR Code, pugna-se pela absolvição do ora Recorrente, nos moldes do artigo 439, alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘e’, do Código de Processo Penal Militar, diante da violação ao art. 5º, inciso XXXIX e LVII, da Constituição Federal”(Doc. 15, fl. 26).



    Assevera que “a prática de supostamente falsificar sua certidão de nascimento levaria à retificação de todos os seus documentos civis e militar, configurando todos os demais fatos, tais quais narrara as duas denúncias, mera consequência e exaurimento do crime anterior/primeiro” (Doc. 15, fl. 33).



    Sustenta que, há “embora a situação indicada tenha sido o ‘impulso’ do suposto delito, não materializa a circunstância em tela, porquanto não implica em condição desproporcional ou repugnante, a demandar uma (alta) exasperação da pena-base. E, sim, apenas o motivo per se” (Doc. 15, fl. 39).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 15, fls. 44-45): 



    a) absolver-se o ora Recorrente em face da atipicidade formal-objetiva em virtude da inexistência de nexo de causalidade, adequação do fato à norma penal e materialidade delitiva, por figurar o Certificado de Dispensa de Incorporação um documento apócrifo para fins penais, diante da assinatura via QR Code, nos moldes do artigo 439, alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘e’, do Código de Processo Penal Militar; 



    b) absolver-se o ora Recorrente diante da aplicabilidade do instituto da continuidade delitiva, inserta no artigo 80 do Código Penal Castrense, já que o Certificado de Dispensa de Incorporação teria sido adquirido por meio de um terceiro, junto com todos os documentos apurados na Ação Penal nº 5005012- 39.2021.8.24.0030, no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Imbituba/SC – devendo, portanto, ser o feito para lá encaminhado, com os consectários processuais; 



    c) subsidiariamente, no âmbito dosimétrico, fixar-se a pena no seu mínimo legal, afastando-se o aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena, referente às circunstâncias judiciais dos motivos do crime e dos maus antecedentes.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 182 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279, 282/STF, bem como de que eventual ofensa ao texto constitucional seria reflexa (Doc. 18).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 33).



    É o relatório.  



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 11):



    vi) Da repercussão geral: 



    Antes mesmo de se examinar o meritum causae, mister destacar a transcendência da quaestio juris aqui sob debate. 



    A repercussão geral é requisito incluído no ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004, visando que o Supremo selecione os recursos extraordinários que analisará, de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 



    O debate, portanto, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, no caso dos autos, o STN manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 13, fls. 11-17):



    Insta ressaltar que o crime de Falsidade Ideológica, previsto no art. 312 do CPM, o qual está no rol dos crimes contra a Administração Militar, consiste na conduta de omitir declaração que precisa constar em documento, nele inserir ou mandar inserir declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita , com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato relevante, conforme assim preconizado, nesses termos:



    [...]



    Com base no ensinamento trazido pelo festejado doutrinador, é plenamente compreensível por que os funcionários da Junta Militar não perceberam nada de anormal quando o ora apelante ANDRE MARTINEZ BEZERRA compareceu naquele Setor e apresentou o documento de identidade civil falso – sobretudo, constando o nome fictício de Marcos André Ribeiro – para requerer a CDI, motivo pelo qual esse civil foi denunciado, julgado e condenado, com fundamento no art. 312 do CPM, por Falsidade ideológica. 



    Dessa forma, a materialidade restou cabalmente comprovada pela comparação de fotografias do apelante e, sobretudo, pelo Laudo Pericial nº 2021.24.01151.21.0001-22, elaborado pelo Instituto Geral de Perícias do estado de Santa Catarina, o qual concluiu que as impressões digitais, constantes do prontuário de identificação civil, em nome de Marcos André Ribeiro, e as impressões digitais colhidas do Boletim de identificação criminal em nome de ANDRÉ MARTINEZ BEZERRA são convergentes, ipsis litteris:



    [...]



    Noutro giro, o Laudo de Exame Pericial do CDI, quando do IPM, constatou que o documento apresentava conteúdo falso, mas, formalmente, verdadeiro, em nome de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO, inclusive com validação de servidor público por meio de Código QR, expedido por um Órgão do Serviço Militar (JSM), no Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar (SERMIL), ligado à Administração Castrense. 



    Em outras palavras, o Certificado de Dispensa em questão é formalmente verdadeiro, mas ideologicamente falso porque esse documento tem informações que não retratam a pessoa do apelante, e sim espelham a realidade de uma terceira pessoa inventada ou fantasiada por esse acusado. 



    Ou seja, o documento formal emitido pela Administração Militar, encontrado na residência do ora apelante, era legítimo, como qualquer outro, inclusive confeccionado por Órgão Público competente, porém o conteúdo e demais dados pessoais nele inserido eram falsos, posto que não denotavam as informações singulares de quem, realmente, deveria retratar, qual seja, daquele apelante. 



    Assim, também não há dúvidas quanto à autoria do crime perpetrado pelo réu, tendo em vista que, segundo se apurou nos autos, o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) somente poderia ser requerido pelo próprio interessado, munido de um documento com foto, para fazer a verificação, além do comprovante de endereço.



    [...]



    É importante lembrar que o ora apelante também responde por crime de uso de documento falso e falsidade ideológica na Justiça Comum, conforme se observa nas Certidões de Antecedentes criminais juntadas aos autos. Como também torna-se imperioso ressaltar que não precisa utilizar ou apresentar o Certificado de Dispensa de Incorporação falso, causando danos a terceiros, para configurar o crime previsto no art. 312 do CPM, por se tratar de crime formal, bastando, para tanto, a potencialidade lesiva. 



    Portanto, em nada beneficia o apelante a alegação dele, em Juízo, de que, em nenhum momento, usou o documento ideologicamente falso – no caso o CDI – para aplicar golpes, posto que esse tipo de crime não demanda resultado naturalístico para sua consumação. 



    Em outras palavras, por ser o delito de falsidade ideológica classificado como crime formal, o simples fato de se inserir dados falsos ou declaração falsa em documento público, já caracteriza a infração penal, conforme entendimento dos Tribunais Superiores: STF – HC nº 139.276, Julgado em 07/12/2020; STJ – AgRg no REsp nº 1945790, Julgado em 13/9/2022; STM – Apelação nº 7000234-98.2022.7.00.0000, Julgado em 14/8/2023.



    [...]



    Assim, inobstante a pena-base ter sido aplicada acima da mínima legal, tendo as circunstâncias judiciais negativas sido valoradas em fração superior a 1/6 (um sexto), temos que a fundamentação fora exauriente, pois a conduta do apelante fugiu à normalidade para esses crimes, sendo avalizado, inclusive, pelo STJ que, nesses casos, a fração para exasperar a pena pode ultrapassar o parâmetro acima consignado , desde que a reprimenda fique adequada e proporcional à conduta perpetrada, como ocorreu no caso ora examinado.



    Como se verifica, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:    



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.    



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:      



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente